Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. TJDFT. DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DISCIPLINAR GRAVE APURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVELAÇÃO DE SEGREDO DO QUAL SE APROPRIOU EM RAZÃO DO CARGO (LEI N. 8.112/90, ARTS. 127, III, E 132, IV E IX C/C O ART. 11, CAPUT E INCISO III DA LEI N. 8.429/92). SUBSUNÇÃO À TIPIFICAÇÃO LEGAL. PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. INCURSÃO NO MÉRITO. REVISÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. MITIGAÇÃO DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ATO VINCULADO. ORDEM DENEGADA.

1. O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar (PAD) se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Poder Judiciário a incursão no mérito administrativo, especialmente quanto à valoração da prova. Precedentes.

2. A motivação per relationem, isto é, a técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência aos termos de alegação/decisão anterior nos autos do mesmo processo é legítima, aceita pela jurisprudência pátria e atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, não configurando negativa de prestação jurisdicional ou falta de motivação, notadamente quando embasada em uma ampla gama de manifestações, como é o caso.

3. Extrai-se dos autos que a conclusão da Comissão Processante acerca da prática de ato de improbidade administrativa pela servidora, consubstanciado na revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, mediante fornecimento de dados de processo sigiloso a seu então marido, foi firmemente embasada nas provas coligidas aos autos, assegurado o devido processo legal e seus consectários lógicos, com subsunção de sua conduta aos tipos infracionais do art. 132, incisos IV e IX, da Lei n. 8.112/90 c/c art. 11, caput e inciso III, da Lei n. 8.429/92, possibilitando a tomada de decisão pela autoridade coatora acerca da aplicação da penalidade de demissão.

4. Estando a decisão final amparada nas normas vigentes (CRFB, Lei n. 8.112/90 e Lei n. 8.429/92), após regular apuração em processo administrativo disciplinar, que assegurou o contraditório e a ampla defesa, não há falar em ato abusivo ou ilegal da autoridade coatora capaz de amparar a alegada violação de direito líquido e certo deduzida no writ pela impetrante, para fins de nulidade do ato e reintegração ao cargo público

5. Questionamentos afetos à valoração probatória não são hábeis a desconstituir a presunção de veracidade, legitimidade e legalidade que decorrem do ato administrativo de demissão. Prosseguir na verificação desses elementos, afora o que já restou assentado no PAD, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite na via mandamental, que exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado.

6. Ainda que a servidora ostente histórico funcional favorável, nos termos da Súmula n. 650/STJ, “a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990”, como é a situação dos autos, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Segurança denegada.